Tribunal: TJDFT
Processo: 0701846-68.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno em mandado de segurança. Decisão interlocutória em cumprimento de sentença. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Recurso não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo impetrante em face de decisão monocrática que negou seguimento ao mandado de segurança por sua manifesta inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de mandado se segurança contra ato judicial passível de recurso e se seria possível a aplicação do princípio da fungibilidade para recebimento do mandado de segurança como agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso (Súmula 267 do STF).
4. Excepcionalmente, admite-se a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, desde que haja expressa indicação da natureza teratológica da decisão ou haja patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, o que não é o caso dos autos. Precedente Acórdão no 1639316.
5. Para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro na escolha da peça recursal; e c) observância do prazo do recurso cabível. No caso dos autos, inexiste dúvida objetiva quanto à peça processual cabível (art. 1.015, parágrafo único, do CPC; art. 80, inciso III, do RITRJE – agravo de instrumento), além de que são instrumentos processuais com natureza jurídica distinta (remédio constitucional e recurso), sendo evidente o erro grosseiro.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios.[i]

Dispositivos relevantes citados: artigo 1.015, parágrafo único, do CPC; art. 10 da Lei no 12.016/2009; artigo 67, I, e artigo 80, III, do RITRJE.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267; TJDFT, PJe 0701584-89.2022.8.07.9000, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 25/11/2022.